Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE. BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO NO MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
2. O edital é o instrumento basilar de qualquer seleção pública através do qual são definidas as regras nucleares regentes do Certame, cuja observância satisfaz os princípios da isonomia, disputa, finalidade e interesse público. Uma vez publicado, ocorre a neutralização da competência discricionária da Administração, impondo-se a obrigatoriedade de sua observância por todos, conforme os limites estabelecidos.
3. A rigor, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões cobradas em concursos públicos. 3.1 Não compete a este Tribunal intervir em decisão tomada por banca avaliadora, composta por corpo clínico especializado, sobre as condições de saúde da candidata, se tal conduta foi tomada com base nas regras do edital e nos documentos apresentados pela interessada.
4. Recurso conhecido e não provido.